Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CORRETA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia no dia do fato e os testemunhos, também em juízo, de policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, logo após o cometimento do crime de roubo, com apreensão do bem subtraído em seu poder.
2. Não é possível a exclusão da majorante do emprego de arma branca quando demonstrado nos autos, pelos depoimentos da vítima e de testemunha, que o réu utilizou a faca durante a ação criminosa. Súmula no 22 do TJDFT.
3. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior. Precedentes.
4. Recurso não provido.